Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715590-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TEREZA MARIA DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GELBIS DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35350317) interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para descontinuar a prestação do serviço de home care. Eis o teor do decisório (ID 81560511 do processo de origem): A coisa julgada impede que o magistrado decida novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo nos casos do art. 505, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Na espécie, a relação jurídica travada entre as partes é de trato continuado, sendo suscetível de modificação do seu estado de fato, logo, se permite a revisão dos termos da sentença. Por óbvio, é da parte que pretende a revisão dos termos da sentença o ônus de comprovar a alteração do quadro fático existente no momento de prolação da decisão. Neste sentido, a parte ré não foi exitosa, uma vez que não apresentou laudo médico atestando a melhora do quadro clínico da autora, limitando-se a apresentar uma espécie de tabela de avaliação de complexidade em que é atribuída uma pontuação, desprovida de qualquer clareza dos critérios adotados. Por outro lado, a autora apresentou laudo médico recente (ID 121145513), em que o médico descreve o quadro da autora e prescreve a necessidade de Home Care pelo período de 24 horas por dia. Além disso, a autora é pessoa idosa, com mais de 92 anos, portadora de Alzheimer, acamada, de modo que não é crível uma evolução em seu estado de saúde, a ponto de tornar desnecessário o tratamento por meio do Home Care pelo período de 24h/dia. No mesmo sentido, confira-se um precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. REVISÃO DE SENTENÇA. ART. 505, I, CPC. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, II, CPC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revisão de sentença. 1.1. Trata-se, originariamente, de decisão judicial que obrigou a seguradora de saúde a proceder à internação da autora, sob o regime de home care. 2. É cabível o recurso de agravo por instrumento para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de revisão de sentença, com amparo no art. 1.015, inciso II, do CPC. 3. Incumbe a quem pretende a modificação do que foi estatuído na sentença demonstrar que não mais perdura a mesma situação fática de quando proferida a decisão judicial. 3.1. Os limites temporais da coisa julgada vedam ao magistrado decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, com a expressa ressalva das situações previstas nos incisos do art. 505, do CPC. 3.2. O primeiro inciso diz respeito às relações jurídicas de trato continuado; nessas hipóteses, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, a parte poderá pedir a revisão do que fora decidido. 3.3. No caso dos autos, a obrigação imposta em sentença é de trato sucessivo, o que torna possível o pleito de revisão da condenação. 3.4. In casu, não ficou precisamente demonstrado, pelo conjunto probatório, que sobreveio mudança no estado de saúde da agravada apta a ensejar a retirada dos serviços de home care, não havendo que se falar em revisão da decisão judicial. 3.5. O pedido subsidiário para determinação de prova pericial não merece acolhimento, posto que, na hipótese sub judice, restou evidenciado que a paciente, pessoa com idade avançada, portadora de diversas doenças, necessita da internação domiciliar, com cuidados de enfermagem constantes. Portanto, deve prevalecer a coisa julgada. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1036166, 07058702320178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não comprovada a mudança do quadro fático existente ao tempo da sentença, deve-se prevalecer a coisa julgada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 119654465. Transcorrido o prazo para recurso, dê-se vistas ao MP. Alega a recorrente, em linhas gerais, que comprovou que a beneficiária, mediante juntada de laudo médico, segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, não mais necessita dos serviços de atendimento domiciliar em virtude da evolução de seu quadro clínico. Com essas considerações, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para desobrigar o atendimento de home care ou a produção de prova pericial para verificação do quadro clínico da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Com efeito, deve ser mantida a decisão combatida que determinou ao plano de saúde a continuidade da prestação do serviço de atendimento domiciliar, porquanto não houve comprovação evidente de que a agravada já não mais necessita do referido cuidado. Ademais, no caso dos autos, o relatório médico, com data de 7.4.2022, informa que a recorrida precisa de cuidados 24 horas de home care (ID 121145513 dos autos de origem). Assim, seria prematuro retirar o atendimento residencial sem a constatação clara de que a paciente já não mais carece do tratamento em casa. Assim, à vista desses fundamentos, o que se pode concluir é que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. O pedido de realização de perícia sequer foi formalizado no Juízo a quo, motivo pelo qual não será objeto de análise, sob pena de supressão de instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador